Tribunal: STF
Processo: HC 222844
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 737.732/MT  (eDOC 4). 

Busca-se a aplicação da fração máxima prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

É o relatório. Decido.

 1.	No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.

O impetrante não trouxe aos autos a sentença e o acórdão da apelação.

Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelas impetrantes e a concessão da ordem pleiteada. 

Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 1º de dezembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente